Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702389-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: PAULO OLIVEIRA JORGE, ANA PAULA JORGE ROCHA, SUELI DE SOUZA JORGE, JIORLAN DE SOUZA JORGE, GEANE DE SOUZA JORGE, IRIS DE SOUZA JORGE, PAULO HENRIQUE DE SOUZA JORGE, SANDRA DE SOUZA JORGE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença movido por PAULO OLIVEIRA JORGE E OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL, que tem por objeto a execução da multa cominatória de R$100.000,00 consolidada no Acórdão no 1792731 (ID 54446017). Os exequentes apresentaram o pedido de cumprimento com cálculo do valor atualizado do débito no importe de R$107.242,72 (ID 58502975). O Distrito Federal apresentou impugnação (ID 60210411/60210412), apontando que há excesso de R$3.642,71, de modo que o valor atualizado do débito seria da ordem de R$103.600,00 (cálculos ID 60946097). Intimados os exequentes para se manifestarem acerca da impugnação apresentada pelo Distrito Federal (ID 60979575), estes manifestaram concordância aos cálculos apresentados pelo DF, requerendo o prosseguimento do feito com o pagamento dos valores apontados (ID 61059601). É o relato do necessário. Ante a concordância dos credores, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo devedor, Distrito Federal, no ID 60946097, reconhecendo o excesso de execução de R$3.642,71. Condeno os exequentes ao pagamento de honorários de 20% sobre o excesso reconhecido, com fulcro no art. 85, §3o, I, do CPC. Preclusa essa decisão, nos termos do art. 535, §3o, I, do CPC, e do art. 43, VI, do Regimento Interno deste eg. TJDFT, expeça-se em favor dos credores o competente precatório. I. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora